Tribunal: TJSP
Processo: 2091634-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÕES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada por COVID-19 - Impossibilidade - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÕES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada por COVID-19 - Impossibilidade - Necessidade de manutenção da custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000501769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2091634-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Paciente DOMINIQUE LOPES GOMES, é impetrado MMJD DA 2
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2091634-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
2/7
Habeas Corpus no 2091634-48.2020.8.26.0000
Impetrantes: Camila Paronetti Silva e Natália de Souza Ferreira
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo
do Campo - SP
Paciente: Dominique Lopes Gomes
Voto no 13.669
HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÕES -
Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e
fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que
justifica suficientemente a custódia preventiva - Pleito de
concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia causada
por COVID-19 - Impossibilidade - Necessidade de manutenção
da custódia cautelar também reavaliada recentemente pelo Juízo
de origem - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Camila Paronetti Silva, e pela estagiária Natália de Souza Ferreira, em
favor de Dominique Lopes Gomes, apontando como autoridade coatora o Juiz
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo - SP,
alegando, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma
vez que a autoridade apontada como coatora deixou de dar cumprimento ao
artigo 316 do Código de Processo Penal, pois não se manifestou sobre a
necessidade de manutenção da prisão preventiva, omissão esta que torna a
prisão ilegal.
Esclarecem, de início, que a paciente foi presa em flagrante
no dia 15/01/2020 e denunciada pelo cometimento dos delitos de roubo e
extorsão; contudo, desde a data de sua prisão, a necessidade de manutenção de
sua custódia ainda não foi revisada.
Acrescentam que a paciente é primária e de bons
antecedentes, além de ter informado possuir residência fixa no distrito da culpa,
não havendo nos autos nada a demonstrar o risco à ordem pública e à instrução
processual, inexistindo fatos concretos que indiquem que se furtará à aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2091634-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
3/7
da lei penal.
Argumentam que deve ser considerado, ainda, o fato notório
da pandemia ocasionada com a disseminação do novo "coronavírus" (COVID-19),
que exige a adoção de medidas urgentes para proteger a saúde e a vida de
todos, encontrando-se a população carcerária em situação de especial
vulnerabilidade.
Consideram, ainda, que, conforme se pode depreender dos
documentos em anexo, a paciente possui três filhos: Bruno Júnior Lopes Amaral,
Maria Beatriz Lopes Francisco e Ana Carolina Lopes, que têm idade de 01 (um),
07 (sete) e 10 (dez) anos, respectivamente, ou seja, todos menores de 12 anos.
Destacam, nesse passo, ser de rigor a aplicação da prisão na
modalidade domiciliar, conforme decisão histórica proferida pela Segunda Turma
do Pretório Excelso ao julgar o HC no 143.641, em 20/02/2018, fundamentada
pelo artigo 318 do Código de Processo Penal, bem como pelo artigo 2o do
Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhecendo que a presença afetuosa da
mãe é essencial para o desenvolvimento das crianças, de modo que a prisão
domiciliar é importantíssima para garantia do bem estar destas, sendo direito
subjetivo da paciente a outorga do pedido em tela.
Pedem, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim
de que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente ou, ainda, que lhe
seja concedida a prisão domiciliar.
Indeferida a liminar (fls. 148/150), e dispensadas as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 154/164).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2091634-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
4/7
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos, a paciente foi denunciada
como incursa nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por três
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; do artigo 158, §§ 1o e 3o,
primeira parte, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do mesmo Código
Penal; e do artigo 330 do Código Penal, tudo em concurso material, porque, no
dia 06 de janeiro de 2020, por volta das 18 horas, na Rua Otacílio Celestino Galo,
altura do no 356, no Bairro Taboão, na cidade e Comarca de São Bernardo do
Campo/SP, agindo na companhia de Willians Pires Lacerda, com unidade de
desígnio e identidade de propósitos entre si e com outra mulher não identificada,
constrangeram Alessandra Moura Lourenço, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo e com o intuito de obter vantagem econômica
indevida, a efetuar saques de dinheiro de sua conta bancária, sendo certo que o
crime foi cometido mediante restrição da liberdade, condição esta necessária
para a obtenção da referida vantagem econômica.
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
lugar, logo após a extorsão, agindo na companhia de Willians Pires Lacerda, com
unidade de desígnio e identidade de propósitos entre si e com outra mulher não
identificada, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, 01 (um) anel e 01 (um) aparelho celular, da
marca Motorola, modelo Moto C Plus, ambos pertencentes à vítima Alessandra
Moura Lourenço; 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola, modelo Moto G5,
de propriedade de Renan Moura Lourenço; e 01 (um) aparelho celular, da marca
Motorola, modelo G7, pertencente a Daniel Moura Lourenço.
Consta, ainda, que no dia 15 de janeiro de 2020, por volta
das 17h50, na Rua José Montinho, no Bairro Vila Flórida, na cidade e Comarca
de São Bernardo do Campo/SP, agindo na companhia de Willians Pires Lacerda,
com unidade de desígnio e identidade de propósitos entre si, constrangeram
Maria de Fátima de Alencar Curcio, mediante grave ameaça exercida com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2091634-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
5/7
emprego de simulacro de arma de fogo e com o intuito de obter vantagem
econômica indevida, a efetuar saques de dinheiro de sua conta bancária, sendo
certo que o crime foi cometido mediante restrição da liberdade, condição esta
necessária para a obtenção da referida vantagem econômica.
Consta, por fim, que no mesmo dia acima indicado, logo após
a extorsão descrita, na Avenida do Taboão, altura do no 3.600, bairro Taboão, na
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo/SP, agindo na companhia de
Willians Pires Lacerda, com unidade de desígnio e identidade de propósitos entre
si, desobedeceram a ordem dos funcionários públicos Emerson Leite Nascimento
e Fausto Sossai Moro (fls. 09/13).
Trata-se, portanto, de delitos graves, cometidos contra o
património de diferentes vítimas - sem esquecer o crime cometido contra a
administração pública -, que causam indignação e que indiscutivelmente
comprometem a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia cautelar não se
reveste das características próprias do constrangimento ilegal, como aduzido
pelas impetrantes.
No caso dos autos, são significativos e relevantes os indícios
do envolvimento da paciente na grave ocorrência criminosa, como bem
fundamentado pela decisão de fls. 64/66 dos autos de origem, principalmente se
considerado que duas vítimas a reconheceram como uma das autoras dos crimes
(cf. autos de reconhecimento pessoal de fls. 14 e 26 daqueles autos).
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente.
Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão
decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da
ordem, uma vez que foi suficientemente fundamentada, notadamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2091634-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
6/7
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes ora
tratados, que causam efeito prejudicial à sociedade, como também para
assegurar a aplicação da lei penal.
Note-se, ademais, que na hipótese dos autos não há violação
ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui obstáculo
jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas cautelares como,
na hipótese em apreço, a prisão preventiva (Nesse sentido, aliás, já decidiu o
STF no HC 77663-4/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Além do mais, eventual condição pessoal favorável da
paciente não constitui motivo bastante para a revogação da prisão, já que os
valores que devem ser sopesados, como na hipótese dos autos, são
fundamentados na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a boa prova
criminal.
Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, ao
argumento de que a paciente é genitora de filhos menores, no caso em tela,
verifica-se que não é viável a concessão da prisão domiciliar com fundamento no
artigo 318 do Código de Processo Penal, pois, além de se tratar de crimes
praticados com grave ameaça à pessoa, o que afastaria o benefício nos termos
da interpretação lógica do disposto no artigo 318-A do mesmo diploma, não foi
comprovado que os filhos da paciente dependem unicamente dos cuidados
prestados por ela, requisito essencial para aplicação dessa benesse legal.
Já o enfrentamento da pandemia do "coronavírus", por si só,
não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade
provisória, mormente porquanto, além de não encontrar respaldo legal, iria de
encontro à preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito
difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2091634-48.2020.8.26.0000 - Comarca de São Bernardo do Campo
7/7
E, por fim, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos
originários, constatou-se que o Juízo a quo também reavaliou, em 20/05/2020, a
necessidade de manutenção da custódia cautelar da paciente, em atendimento
ao disposto no artigo 316 do Código de Processo Penal, considerando ainda
presentes os requisitos da custódia cautelar (cf. fls. 156 dos autos de origem).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator